Tribunal: STF
Processo: RE 77571
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
ICM. MULTA PUNITIVA. NÃO RESPONDE POR ELA O SUCESSOR NO NEGÓCIO. O
ART. 133 DO CTN RESPONSABILIZA SOLIDARIAMENTE O SUCESSOR DO SUJEITO
PASSIVO PELOS TRIBUTOS QUE ESTE NÃO PAGOU, MAS NÃO AUTORIZA A
EXIGÊNCIA DE MULTAS PUNITIVAS, QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL
DO ANTECESSOR (CTN, ART. 137. SÚMULA N. 192). ESSE ART. 133 NÃO
COMPORTA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, QUE OS ARTS. 106, 122, 134 E 137
DO CTN, INTERPRETADOS SISTEMATICA E ANALOGICAMENTE CONDENAM. PADROES
QUE DECIDIRAM CASOS ANTERIORES AO CTN E EM ANTAGONISMO COM A
POLITICA LEGISLATIVA DESTE NÃO DEMONSTRAM DISSIDIO COM INTERPRETAÇÃO
DESSE DIPLOMA. (ART. 305, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL).- HONORARIOS DE ADVOGADO.- A SUCUMBENCIA PARCIAL DO AUTOR
DETERMINA SEJA ELE CONDENADO A PAGAR HONORARIOS DE ADVOGADO
RELATIVOS A PARTE EM QUE SUCUMBIU.- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.